Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0708285-66.2023.8.07.0000 Embargante(s) Marcelo de Souza Santos Araújo Embargado(s) Soceb – Associação Cultural Evangélica de Brasília Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes recorridas para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora